Tribunal: TJPA
Processo: 0042746-52.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
PROCESSO Nº 0042746-52.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
COMARCA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS/ADOLESCENTE DE BELÉM/PA.
EMBARGANTE: PATRICK ANDERSON DOS ANJOS TAVARES.
ADVOGADO PARTICULAR: MAURO ROBERTO MENDES DA COSTA JUNIOR, OAB/PA Nº 16.904
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 212.364 (DJE 05/03/2020)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERAM SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO CONTRADIÇÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.
2. É INVIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DAS TESES TRAZIDAS NO APELO, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, no dia primeiro de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº. __________________________.
PROCESSO Nº 0042746-52.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
COMARCA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS/ADOLESCENTE DE BELÉM/PA.
EMBARGANTE: PATRICK ANDERSON DOS ANJOS TAVARES.
ADVOGADO PARTICULAR: MAURO ROBERTO MENDES DA COSTA JUNIOR, OAB/PA Nº 16.904
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 212.364 (DJE 05/03/2020)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por PATRICK ANDERSON DOS ANJOS TAVARES, através de advogado particular, objetivando reformar o acórdão de nº. 212.364 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de apelação interposto pela Defesa do acusado, lhe negando provimento, mantendo integralmente o édito condenatório proferido na Sentença de fls. 170/182.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 231/235) alegou a defesa que haveriam contradições no acórdão nº 212.364, devendo ser conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, agregando-lhes efeitos modificativos com a consequente alteração da decisão embargada.

Nesta Superior Instância (fls. 238/239), a Procuradora de Justiça, Dr. Adelio Mendes dos Santos
, manifestou-se pelo
conhecimento
dos embargos de declaração, eis que se fazem presentes os pressupostos essenciais à sua admissibilidade e, no mérito, postula pela
rejeição
do mesmo, mantendo-se
in totum
o Acórdão embargado.

É o relatório. Passo a proferir voto.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Apelação Penal
interposto por PATRICK ANDERSON DOS ANJOS TAVARES, objetivando reformar o acórdão de nº. 212.364.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de contradições a serem sanadas em diversos pontos, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

Inicialmente, frise-se que em grau de Apelação, o ora embargante almejou a análise da decisão
a quo,
a fim de que fosse absolvido, bem como pugnou pela reanálise da reprimenda imposta.

Constata-se que foram esclarecidos todos os pontos levantados em sede de Apelação Penal, reanalisando o conjunto probatório e mantendo a condenação, em nada retificando o
decisum.

Assim, o embargante utiliza argumentos que refletem, na verdade, inconformismo com o teor do Acórdão recorrido, pretendendo, de fato, modificar o conteúdo decisório, o que não se admite em razão dos estreitos limites da presente via.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ASPECTOS AMPLAMENTE DECIDIDOS NO ACÓRDÃO FUSTIGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. I - Não se conhece de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP não foram ao menos apontadas nas razões recursais; II - Em verdade, verifica-se da análise das razões dos embargos de declaração que as alegações formuladas pelo recorrente tratam de matéria de mérito que já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação, não tendo o embargante apontado qualquer outro vício no julgado; III - Embargos não conhecidos.
(Embargos de Declaração (Crime) nº 201800332137 nº único 0000400-76.2013.8.25.0037 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 29/01/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição. 2. Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 3. O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA - APL nº 0020148-71.2009.814.0401, Julgado em: 25/06/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2019).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Em suma, o que se tem é a insatisfação do embargante com os fundamentos do acórdão, que em sede de recurso de apelação, manteve a condenação imposta na sentença de primeiro grau.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora